Tribunal: TJDFT
Processo: 0725205-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. BASE DE CÁLCULO DO MONTANTE EXEQUENDO. VALOR DO ORÇAMENTO INDICADO NA INICIAL. CUMPRIMENTO PARCIAL DO ACORDO. REDUÇÃO DO PLEITO INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. DESCUMPRIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.

1. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença, consubstanciado em descumprimento de Instrumento Particular de Acordo entabulado entre as partes na Ação de Indenização por Vícios Construtivos e homologado por meio de sentença nos autos principais. 1.1. No citado acordo, a parte executada reconheceu as anomalias e falhas construtivas no imóvel edificado e se comprometeu a realizar todos os serviços de reparos necessários, e a providenciar a emissão do alvará de construção.

2. Tendo em vista que a parte exequente indicou na inicial da ação de conhecimento o valor do menor orçamento como sendo o montante devido a título de indenização, deve ser este a base de cálculo para aferição do crédito exequendo em sede de cumprimento de sentença.

3. Em razão de existir nos autos tão somente um único termo de vistoria comprovando a finalização de apenas 1/5 das etapas contidas no Instrumento Particular de Acordo entabulado entre as partes, verifica-se devido a atenuação do percentual de redução proporcional das multas aplicadas.

4. Em relação ao termo inicial para incidência dos juros de mora, estes devem incidir a partir do data do descumprimento do acordo firmado entre as partes, qual seja, do termo final da entrega da segunda etapa dos reparos acordados.

5. A correção monetária representa simples recomposição do valor da moeda para que não seja desgastado pela inflação, devendo esta ocorrer desde a citação na ação de conhecimento.

6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.